Tribunal: TJDFT
Processo: 0728956-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728956-76.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (id 61674345) da decisão id 61559350, em que indeferi a liminar consistente em obrigar a impetrada a aceitar o diploma apresentado pelo impetrante – licenciatura em Pedagogia emitido pela Faculdade Intervale –, para fins de posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, carga horária semanal de 40h, nos termos do Edital 31/22 – SEE/DF. Alega, em síntese, que foi indevido o indeferimento da liminar, pois incide ao caso o art. 19 ou 21, da Res. 02/19 do CNE/CP, e não o art. 10 da mesma Resolução. Afirma ter duas graduações, Letras e Pedagogia, de modo que para sua habilitação ao magistério são necessárias apenas 720 horas ou 560 horas (arts. 19 e 21 da referida Resolução), e não 3.200 (art. 10), como reputou a decisão impugnada, exigência atendida quando considerada a carga honorária de ambas as graduações, cujas matrizes curriculares são afins. Assevera que realizou estágio no curso de Pedagogia, com carga honorária de 300 horas, que, somadas às demais disciplinas do curso, resultam em 1.020 horas (art. 21) ou 860 horas (art. 19). 2. A decisão id 61559350 não abordou os arts. 19 e 21, da Res. 02/19 do CNE/CP, consignados na inicial (id 61519083), sendo indeferida a liminar sob o fundamento de que “o diploma apresentado (id. 61519089 – pág. 2) não atende a carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas estabelecida na Res. CNE/CP No 2/19” No entanto, cumpre ter presentes os arts. 19 e 21, da Res. 02/19 do CNE/CP: (...). CAPÍTULO V DA FORMAÇÃO EM SEGUNDA LICENCIATURA Art. 19. Para estudantes já licenciados, que realizem estudos para uma Segunda Licenciatura, a formação deve ser organizada de modo que corresponda à seguinte carga horária: I - Grupo I: 560 (quinhentas e sessenta) horas para o conhecimento pedagógico dos conteúdos específicos da área do conhecimento ou componente curricular, se a segunda licenciatura corresponder à área diversa da formação original. II - Grupo II: 360 (trezentas e sessenta) horas, se a segunda licenciatura corresponder à mesma área da formação original. III - Grupo III: 200 (duzentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular, que devem ser adicionais àquelas dos Grupos I e II. Art. 20. O curso de Segunda Licenciatura poderá ser realizado por instituição de Educação Superior desde que oferte curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. Parágrafo único. Nos casos em que não haja oferta de primeira licenciatura do curso original, a segunda licenciatura pode ser ofertada desde que haja, na instituição de Educação Superior, um programa de pós-graduação stricto sensu na área de educação, porém, nesse caso, será necessária a emissão de novos atos autorizativos. CAPÍTULO VI DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. (...). O impetrante é licenciado em Letras, diploma id 61519091, curso concluído no 2o semestre de 2014, bem como em Pedagogia, cuja colação de grau ocorreu em 14/12/17 (id 61519088). Portanto, é inaplicável o referido art. 21, que se destina a “não licenciados”. Ademais, ele não comprovou a realização do curso destinado à Formação Pedagógica, mencionado no mesmo dispositivo. Resta analisar o art. 19, Grupo I, visto que a segunda licenciatura (Pedagogia) corresponde à área diferente da formação original (Letras), além do cumprimento da prática pedagógica de 200 horas (estágio) pelo impetrante. Como se vê, o art. 19, Grupo I, exige: “560 (quinhentas e sessenta) horas para o conhecimento pedagógico dos conteúdos específicos da área do conhecimento ou componente curricular”, além de “200 (duzentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular, que devem ser adicionais àquelas dos Grupos I e II.” No tocante à segunda graduação do impetrante – Licenciatura em Pedagogia –, o histórico escolar (id 61519089) informa carga horária total de 1.220 horas, já computado o estágio de 300 horas. Como se vê, o impetrante enquadra-se no art. 19, Grupo I, pois cumpriu carga horária superior a 560 horas, além da prática pedagógica de 200 horas (estágio) – Grupo III. Acrescente-se que ele foi contratado como professor temporário pelo GDF, como demonstram os contracheques (id 61519087). Resta atendido o fumus boni juris. Por outro lado, o periculum in mora decorre da privação do exercício das funções do cargo, com a percepção da respectiva remuneração, além dos impactos na progressão da carreira. 3. Posto isso, revogo a decisão id 61559350 e defiro a liminar, para que a impetrada receba o diploma apresentado pelo impetrante e, se atendidos os demais requisitos legais, dê-lhe posse no cargo de professor efetivo da SEE/DF – Atividades, observada a ordem de classificação, até ulterior decisão judicial. Notifique-se, com urgência, a Sra. Secretária de Educação, para o cumprimento da presente liminar e para informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/09). Dê-se ciência ao DF. Intimem-se. Brasília, 29/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator